Tribunal: TJMT
Processo: 1013147-93.2023.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013147-93.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MÉRITO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – PARCELAMENTO DO SOLO RURAL PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DA ENERGIA SOLAR – PROPALADO VÍCIO DE INICIATIVA – ALEGADA OFENSA AO ART. 124, IX, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO –
IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL O VÍCIO DE INICIATIVA APONTADO – TEMA 917 DO STF – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.

Conforme preconiza o Tema 917 do Supremo Tribunal Federal, “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.

Não invade a competência privativa do Prefeito a proposição de Lei municipal por vereador tratando
sobre o parcelamento do solo rural para fins de geração de energia solar.

Ação direta de inconstitucionalidade desprovida.

R E L A T Ó R I O

O Prefeito Municipal de Rondonópolis, Excelentíssimo Senhor José Carlos Junqueira de Araújo, ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com adminículo no artigo 124, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e no artigo 125, § 2º da Constituição Federal, com vistas à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 444, de 09 de fevereiro de 2023, inclusive com pedido de suspensão cautelar.

Na exordial pontua que a sobredita Lei Complementar Municipal – que dispõe sobre o parcelamento do solo rural para fins de geração de energia solar no Município de Rondonópolis e dá outras providências – padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, visto que o correlato Projeto de Lei teria sido apresentado por um Edil, quando a inciativa legislativa, na espécie, seria privativa do Alcaide, porquanto a legislação disporia sobre “
organização e funcionamento da Administração Municipal
”.

Assim, requer a declaração da inconstitucionalidade integral da Lei Complementar Municipal 444, de 09 de fevereiro de 2023.

Pugna pelo deferimento da suspensão cautelar da norma impugnada.

Instrui a ação com a íntegra da Lei Municipal guerreada.

O termo de análise de prevenção não apontou processos passíveis de gerar prevenção de julgador.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, recomendou a denegação da cautela pretendida na inicial, e, no mérito, sinalizou a improcedência da ação. [id. 176378653 - Pág. 12].

A Procuradoria-Geral do Município de Rondonópolis, por seu Procurador-Geral, inclinou-se pela procedência da ação objetiva, reforçando a ocorrência do vício de inconstitucionalidade.

Mesmo intimada regularmente, a Câmara Municipal de Rondonópolis, por seu Presidente, deixou de se manifestar.

O rogo por medida cautelar foi indeferido por unanimidade, nos termos do voto deste Relator.

Restou certificado o decurso do prazo sem manifestação da Câmara Municipal de Rondonópolis, a despeito de devidamente intimada.

Determinei a intimação sucessiva d
o Procurador-Geral do Município de Rondonópolis, bem como da Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação (id. 189051680).

A Procuradoria Geral do Município de Rondonópolis repisou os fundamentos da inicial, requerendo a procedência dos pedidos ali formulados (id.
194016190)

A seu turno, o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Marcelo Ferra de Carvalho, ratificou o parecer outrora ofertado, pugnando pela improcedência da presente ação direta de inconstitucionalidade, ratificando-se o acórdão que indeferiu a medida cautelar (id. 194793679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial indica a lei municipal que pretende declarar inconstitucional, bem como os fundamentos jurídicos respectivos, preenchendo as condições do art. 3º da Lei n. 9.868/99.

Além disso, foi ajuizada por parte legítima, Prefeito Municipal de Rondonópolis, nos termos do art. 124, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, colimando defender assunto de interesse institucional do Poder Executivo Municipal, estando instruída, ainda, com cópia da Lei que é impugnada, inclusive com a indicação de sua publicação na imprensa oficial.

Logo, a presente ação reúne condições mínimas de admissibilidade formal, merecendo ser admitida.

Conforme relatado, a Lei Complementar n. 444, de 09 de fevereiro de 2023, dispõe sobre o parcelamento do solo rural para fins de geração de energia solar no Município de Rondonópolis e dá outras providências.

Eis o teor do mencionado texto legal:

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 444 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023

DISPÕE SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO RURAL PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS PROMULGA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 59 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL O PROJETO LEI COMPLEMENTAR LEGISLATIVO No 4775/2022
DE AUTORIA DO VEREADOR ODAIR PEREIRA DE MOURA
A SEGUINTE LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR:

Art 1º. - Fica criada a modalidade de parcelamento do solo rural para uso exclusivo de geração de energia solar, que tem como objetivo fomentar o uso e o desenvolvimento da microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica.

Parágrafo único. A energia gerada por cada unidade (lote) utilizará um sistema de compensação no qual a energia ativa injetada pela unidade geradora é cedida, por meio de empréstimo, às concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica e posteriormente compensada com créditos a serem descontados do consumo de energia elétrica ativa das unidades consumidoras.

Art. 2º Consideram-se parcelamentos para fins de geração de energia solar aquelas glebas localizadas na área rural que possuem condições de instalação dos equipamentos necessários para a geração de energia.

Parágrafo único. Consideram-se Loteamentos Solares, Condomínios Solares e demais modalidades de parcelamentos para fins de geração de energia solar, as glebas cujo parcelamento não resulte em lotes inferiores a 2.500 m2.

Art. 3º Somente será admitido o parcelamento para fins de geração de energia solar, as áreas que estiverem localizadas na Zona Rural do Município num raio além de 5 km da delimitação do perímetro urbano.

Parágrafo único. A presente Lei acompanha os parâmetros de distanciamento do perímetro urbano previsto na Lei Municipal de Parcelamento de Solo Rural para Sítios de Recreio, Lei no 2.120 de 14 de março de 1994; Lei no 8.721 de 23 de dezembro de 2015 ou sucedânea.

Art. 4º Não será admitido o parcelamento para fins de geração de energia solar:

I - Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundação, antes de tomadas as providências para o escoamento de águas;

II - Em áreas em que não haja acesso a rodovias Federais, Estaduais e Municipais ou estradas vicinais já existentes;

III - Em áreas não desmembradas pertencentes a mais de um (01) Município;

IV - Em áreas consideradas de Segurança Nacional;

V - Em áreas tuteladas pela Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal);

VI - Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública sem que sejam previamente saneados;

VII - em terrenos onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção.

TÍTULO I CAPÍTULO I DA CONSULTA PRÉVIA

Art. 5º Antes da elaboração do Projeto do loteamento solar ou condomínio solar o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal que indique as diretrizes para o uso do solo, sistema viário planejado, das áreas livres de uso público e das áreas para equipamento público comunitário, apresentando para este fim, requerimento e planta do imóvel, contando pelo menos:

I - Informações quanto a modalidade de parcelamento;

II - O título de propriedade do imóvel;

III - Localização e situação de área a ser parcelada, sua posição em relação ao perímetro urbano do Município, bem como em relação às vias de acesso com curvas de nível, de dez (10) em dez (10) metros;

IV - Divisas de imóveis perfeitamente definidas bem como sua posição em relação às vias de acesso, cursos de água, bosques e construções existentes.

Art. 6º Após o exame da documentação a que se refere o artigo anterior, a Prefeitura Municipal de Rondonópolis através do seu órgão competente, opinará sobre a viabilidade ou não do parcelamento.

§ 1º Em caso de o Poder Público Municipal se manifestar sobre a viabilidade do parcelamento para fins de geração de energia solar, será expedida a Consulta Prévia, não implicando este fato na aprovação do parcelamento para fins de geração de energia solar.

§ 2º As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data da expedição da Consulta Prévia a que se refere o parágrafo anterior.

CAPÍTULO II DA APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO

Art. 7º Expedida a Consulta Prévia o proprietário do imóvel, providenciará a elaboração do Projeto definitivo, obedecendo ao traçado deferido pela Prefeitura Municipal em todas as peças gráficas apresentadas referentes as ruas e estradas que compõem o sistema geral de vias principais do parcelamento, bem como, a indicação da localização das áreas livres de uso público e de equipamentos públicos comunitários, localizando-as de forma a preservar os espaços de interesse ambiental e a funcionalidade do parcelamento.

§ 1º As áreas destinadas à implantação de equipamento público comunitário e de áreas livres de uso público não poderão ser inferiores a 15% (quinze por cento) do total da gleba, excluindo as áreas a que se refere à Lei no 4.771/65.

§ 2º Em loteamentos para fins de geração de energia solar, deverá ser obedecido o estabelecido no § 1o deste artigo e a área destinada ao sistema de circulação viária deverá ter no mínimo de 10% (dez por cento).

§ 3º Não sendo atingidos os percentuais fixados para o sistema de circulação viária, a diferença deverá ser acrescentada ao total destinado a equipamentos públicos comunitários ou a áreas livres de uso público, de acordo com a avaliação do Município.

§ 4º A critério do loteador, este poderá solicitar análise da Câmara Técnica quanto à doação das referidas áreas públicas em outro local, caso seja de interesse do Município, devendo ter a equivalência em área ou valor venal do metro quadrado estabelecido pela Planta Genérica de Valores.

§ 5º A Câmara Técnica analisará o pedido e indicará a localização, de acordo com o interesse do Município, das áreas a serem destinadas à doação de áreas públicas, elaborando parecer que deverá ser anexado junto ao processo de aprovação.

Art. 8º O Projeto Urbanístico do parcelamento do solo rural para fins de geração de energia solar, deverá atender aos seguintes requisitos:

I - Ser elaborado por profissionais legalmente habilitados;

II - Apresentar planilha de cálculo analítico do levantamento topográfico da área total;

III - Apresentar memorial justificativo, indicando se haverá a necessidade de instalação de edificações administrativas e de suporte, bem como o seu uso e apresentar os projetos arquitetônicos e a solução para abastecimento de água e esgotamento sanitário para a referida edificação;

IV - Atestado de Concordância passado pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA);

V - Memorial descritivo numérico do parcelamento assinado pelo proprietário e responsável técnico;

VI - Recuo exigido devidamente cotado ao longo das faixas de domínio público (área non aedificandi);

VII - Dimensões lineares do projeto, das quadras e dos lotes;

VIII - Indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento;

IX - Carta de disponibilidade da concessionária de energia;

X - Projeto de rede de distribuição e interligação aprovado pela concessionária de energia;

XI - Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF), aprovado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso;

XII - Cadeia dominial até a origem (30 dias);

XIII - Instrumento de garantia de entrega da infraestrutura exigida para a atividade, para a doação das áreas públicas e execução da urbanização das Áreas Livres de Uso Público, conforme rege a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município;

XIV - Licenciamento ambiental: Licença de Localização e Licença Prévia;

XV - Apresentar o projeto de Arborização e Paisagismo das vias de circulação e das áreas livres de uso público.

a) Este projeto deverá ser apresentado junto ao projeto urbanístico de parcelamento do solo;

XVI - ÁREA LIVRE DE USO PÚBLICO: área de uso comum do povo, destinada à implantação de praças e parques públicos, também denominada de espaço livre, sistema de lazer ou praça, com, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) de sua área total com vegetação arbórea;

XVII - Projeto de gerenciamento de resíduos para obras de construção civil com áreas construídas superiores a 125 m2, em casos de aprovação das edificações de apoio dos condomínios solares;

§ 1o Ao longo das faixas do domínio público, tais como: rodovias, ferrovias, dutos e linhas de transmissão de alta tensão, será obrigatória a reserva de uma área non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica.

§ 2o As áreas destinadas aos Equipamentos Comunitários e as Áreas Livres de Uso Público deverão ser vistoriadas pelo Município para que se ateste a possibilidade técnica de utilização das mesmas.

§ 3o As áreas destinadas a equipamentos públicos comunitários e as áreas livres de uso público deverão ter condições técnicas adequadas para implantação das mesmas.

§ 4o O projeto paisagístico/urbanístico a que se refere as Áreas Livres de Uso Público, deverá ser apresentado para aprovação junto com os demais projetos solicitados ao loteador, bem como cronograma de execução, atendendo às diretrizes estabelecidas pelo Município, sendo no mínimo mobiliários urbanos, passeios para pedestres e/ou ciclovias e, quando couber, quadras poliesportivas.

Art. 9º Quanto ao uso das edificações a serem construídas para apoio da atividade de geração de energia solar.

Parágrafo único. Não será permitida a construção de edificações que não sejam de uso exclusivo para apoio das atividades de funcionamento para a minigeração e microgeração de energia solar.

Art. 10. As vias de circulação serão compostas por uma parte destinada ao tráfego de veículos e outra destinada aos pedestres e, quando couber, faixa de ciclovia/ciclofaixa, e suas diretrizes devem ser observadas no plano de hierarquização viária.

§ 1º As vias deverão ter largura total definidas por seu Padrão Geométrico Mínimo.

§ 2º O padrão geométrico para abertura de cada via segue as dimensões previstas na legislação específica.

§ 3º Na análise do parcelamento poderão ser exigidas as aberturas de vias coletoras principais ou estruturais no loteamento.

§ 4º Na análise do parcelamento poderão ser exigidas a implantação de faixa específica para ciclovias nas vias principais e estruturais planejadas.

§ 5º Quando houver vias planejadas que delimitem com a área a ser loteada, o empreendedor poderá executar dentro da área de sua matrícula somente metade da via, obedecendo à metade do PGM proposto.

Art. 11. As servidões de passagem que porventura gravem as áreas a parcelar serão necessariamente garantidas pelas novas vias de circulação.

Art. 12. O Alvará de Obras e a Certidão de Autorização de Parcelamento do Solo a serem emitidos para o parcelamento do solo rural para fins de geração de energia solar não dão permissão para a construção de qualquer unidade residencial nos lotes resultantes do parcelamento e constará, nos mesmos, esta proibição, devendo esta informação ser averbada em todas as matrículas oriundas do parcelamento após o registro.

§ 1º Fica o empreendedor dispensado de executar a infraestrutura constante na lei de parcelamento do solo rural nas vias criadas na aprovação do parcelamento, por se entender que devido à baixa ou inexistente ocupação humana não será necessário dispor desses recursos em todo o empreendimento.

§ 2º Deverá ser garantida a circulação segura dos trabalhadores e demais usuários nas ruas internas do empreendimento, principalmente nas áreas onde for necessário o trânsito de pedestres.

§ 3º O local onde serão construídas as edificações administrativas e de suporte para a manutenção das placas de energia solar serão indicadas no momento da aprovação do projeto, bem como serão em lote reservado para este fim.

§ 4º As vias criadas no parcelamento do solo, independente da modalidade a qual seja ela, condomínio ou loteamento, serão de responsabilidade do parcelador e futuros proprietários, não sendo dada nenhuma manutenção pelo poder público municipal.

§ 5º Essa modalidade de parcelamento não possui o Habite-se, devendo ser solicitada somente a Licença de Operação após a conclusão das obras e instalação dos equipamentos.

§ 6º Caso não seja respeitada a observância de não edificação nos lotes resultantes do parcelamento, o Município cancelará o Alvará de Obras do parcelamento, expedindo ao cartório de registro de imóveis que seja averbado em todas as matrículas que se trata de um parcelamento de solo irregular, impedindo assim a sua comercialização até a regularização junto ao Município.

Art. 13. A aprovação do projeto não implica por parte do Município na execução ou manutenção de nenhuma infraestrutura para a distribuição da energia gerada no loteamento / condomínio.

Art. 14. As normas de procedimento administrativo para aprovação de parcelamento do solo rural para fins de geração de energia solar, e seus respectivos registros bem como os índices urbanísticos exigidos para o parcelamento e a modalidade de fixação, lançamento e cobrança de tributos serão previstos em regulamento baixado por decreto do Executivo Municipal.

Art. 15. Ficará a cargo do loteador ou incorporador, a manutenção dos possíveis serviços públicos necessários à preservação e manutenção do loteamento ou condomínio solar.

Art. 16. A presente Lei será regulamentada pelo Executivo Municipal 30 (trinta) dias após a sua publicação.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.”

Sobredita legislação foi editada, como se vê, a partir de iniciativa do Poder Legislativo Municipal, ponto em que reside a insurgência tratada na presente ação objetiva, porquanto, aduz o autor, Prefeito Municipal de Rondonópolis, que a iniciativa legislativa seria de sua competência privativa, porquanto a legislação, ao dispor sobre parcelamento do solo rural para fins de geração de energia solar, estaria relacionada à organização e funcionamento da Administração Municipal, violando, por isso mesmo, o princípio da separação dos poderes.

Nessa medida, aponta o Alcaide a vulneração ao artigo 195, parágrafo único, inciso III da Constituição do Estado de Mato Grosso, que prescreve o seguinte:

“Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: [...]

III – criação, estrutura e atribuição de órgãos da Administração Pública municipal;”

Pois bem.

Sem embargo do desvelo voltado à causa pelo ilustre Alcaide e pelo douto Procurador do Município, após compulsar detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de procedência da ação direta.

Explico.

Conforme apontado pelo douto Procurador de Justiça, “
o STF possui entendimento afetado a sistemática da repercussão geral (Tema 917/STF) preconizando que: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)
”.

Os dispositivos referenciados para a proposição da presente ação direta trazem as seguintes prescrições:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva; (Constituição Federal)

Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

I - nomear e exonerar os Secretários de Estado;

II - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, inclusive, nos casos de aumentos salariais;

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

V - dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei;

VI - decretar e executar a intervenção nos Municípios;

VII - nomear, após aprovação pela Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral de Justiça, dentre os indicados em lista tríplice composta na forma da lei complementar, e os titulares dos cargos indicados no inciso XIX, do art. 26 desta Constituição;

VIII - (Inciso declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela ADI no 282-1, julgada em 05.11.2019, publicada no DJE em 28.11.2019);

IX - enviar à Assembleia Legislativa o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição;

X - prestar, anualmente, à Assembleia Legislativa, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior;

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;

XII - exercer o comando supremo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e as demais atribuições previstas nesta Constituição. (Constituição Estadual de Mato Grosso).

Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração. (Constituição Estadual de Mato Grosso)

Ora, quer nos parecer que o regramento, no âmbito da municipalidade, de normas para o parcelamento de terras com fins de produção de energia elétrica a partir da energia solar em zona rural não invade competência exclusiva do Prefeito Municipal.

Não se tem aí qualquer ingerência na estrutura ou no corpo de servidores do Poder Executivo.

Ademais,
o Supremo Tribunal Federal possui entendimento afetado à sistemática da repercussão geral (Tema 917/STF) preconizando que: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)
”.

No ponto, razão assiste ao douto Subprocurador-Geral de Justiça ao asseverar que:

“Em outras palavras, a atividade legiferante, iniciada pelo Poder Legislativo de Rondonópolis – MT, não se amolda em nenhuma das hipóteses constitucionais de competência privativa do Chefe do Executivo, de sorte que não há espaço para se reconhecer cenário de vício de iniciativa no processo legislativo deflagrador da norma ora atacada.

Ora, é difícil imaginar uma norma deflagrada pelo Poder Legislativo que não toque direta ou indiretamente, seja em grau mais profundo ou raso, na estrutura da Administração Pública Municipal. É dizer, qualquer norma iniciada pela Casa de Leis acabará, invariavelmente, atingindo o corpo da Administração Pública, e, dentro desse contexto, o Poder Judiciário deverá analisar cuidadosamente se o ato em questão altera verdadeiramente a estrutura/atribuição do órgão, caso em que a atuação legislativa deve ser freada, ou se apenas toca no corpo administrativo de maneira a não constranger sua estrutura ou alterar sua atribuição, caso em que a iniciativa parlamentar deverá ser prestigiada

(...)

Sobre o tema do vício de iniciativa, vale trazer a decisão de mérito proferida pela Des. Maria Erotides Kneip Baranjak nos autos da ADI 1018462-10.2020.8.11.0000, ajuizada pelo Prefeito do Município de Cláudia/MT combatendo normas legislativas que criaram estradas no município. O acórdão restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE CLÁUDIA – MUNICIPALIZAÇÃO DE ESTRADAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – POSSIBILIDADE – TEMA 917/STF – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – VIOLAÇÃO À ATIVIDADE ORÇAMENTÁRIA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DE INTERESSE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. “[...] Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. [...]” (STF - ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES) 2. Embora as Leis Municipais impugnadas possam gerar despesas decorrentes da manutenção das estradas criadas por meio delas, de forma reflexa, essas não resultam em afronta às atividades orçamentárias da Administração Pública Municipal a justificar o acolhimento da tese de inconstitucionalidade material. 3. A Constituição Federal (artigos 30 e 31) não exaure a competência legislativa da Câmara Municipal ao usar a expressão interesse local como catalisador dos assuntos de competência municipal, devendo ser analisada a matéria sob o prisma da predominância de interesse (RE 11511237/STF). 4. Ação julgada improcedente.

Nesse caso, vale notar que o TJ/MT não reconheceu cenário de vício de iniciativa em leis responsáveis por criarem estradas. Adotando esse precedente como um norte para o desfecho da presente ADI - o que é de toda razoável vez que foi firmado em sede de controle abstrato e, portanto, dotado de efeitos erga omnes - é fácil perceber que deve ser afastado o vício de inconstitucionalidade ora aventado, pois, em termos simplórios, se nem a criação de estradas pelo legislativo atrita com o ordenamento constitucional, com maior razão deve ser repudiada a pretensão de se obter a declaração de inconstitucionalidade de norma parlamentar que, além de não alterar a estrutura de órgão administrativo, verte comando responsável apenas por permitir o parcelamento do solo para fins de energia solar.

(...)”

Obiter dictum
, anoto que, ainda quanto a seu conteúdo, a legislação municipal contestada não apresenta qualquer nódoa de inconstitucionalidade, limitando-se a estabelecer parâmetros mínimo de segurança para o parcelamento do solo em caso de geração de energia solar.

Portanto, de onde quer que se olhe para a legislação combatida, não se divisa qualquer vício de inconstitucionalidade a ser sanado, mostrando-se escorreita a iniciativa, bem como perfeitamente constitucional o teor do texto legal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
,
enfrentando o mérito da questão
,
julgo improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024